Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-58.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUPRIMENTO. RAZOABILIDADE. FURTO NOTURNO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.087/STJ. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. A despeito da necessidade de perícia, via de regra, para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, mostra-se prescindível a sua produção, quando a prova oral colhida é categórica e o crime deixar vestígios de fácil constatação, os quais, ademais, desapareceram diante do conserto do bem promovido pela vítima, não sendo razoável dela exigir que aguardasse a realização da prova técnica no veículo utilizado como meio de transporte diário para o local de trabalho, sob pena de causar-lhe maiores prejuízos, inclusive em face do risco de novas subtrações. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de apreciação de recurso repetitivo (Tema no 1.087), decidiu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, § 4o, do referido dispositivo legal), o que impõe, na hipótese, o redimensionamento da reprimenda. Descabe falar em bis in idem quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência são fundamentadas em condenações distintas. A confissão deve ser parcialmente compensada com a multirreincidência na segunda fase da dosimetria, observados os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. O regramento determinado pelo artigo 72, do Código Penal, não incide no caso de crime continuado, de modo que a pena de multa, em tal caso, deve ser unificada com a sua exasperação na mesma proporção aplicada para a pena privativa de liberdade, observada a respectiva fração de aumento.